Tribunal: TJDFT
Processo: 0708046-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708046-18.2017.8.07.0018 RECORRENTE: GILSON MENDES MACIEL RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS.DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30%. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Os descontos na conta corrente dos servidores públicos, relativos a empréstimos bancários, devem ser limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) dos valores nela depositados referentes à remuneração. 2. Conheceu-se em parte do apelo do autor e, na parte conhecida, deu-se parcial provimento. ́ O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 157, 421, 478 e 480, todos do Código Civil, e 1o, 4o, 6o, 46 e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque ilegais os descontos em folha de pagamento e em conta corrente acima de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos; c) artigo 186 do Código Civil, alegando ter direito à indenização a título de danos morais, em razão do ato ilícito praticado pelo recorrido, ao descontar de sua conta corrente percentual acima do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta aos artigos 157, 421, 478 e 480, todos do Código Civil, e 1o, 4o, 6o, 46 e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente ao determinar que os descontos efetuados na sua conta corrente, não superem o equivalente a 30% (trinta por cento) do salário nela depositado (ID 9897593-Pág. 3). Assim, falece ao recorrente interesse recursal. Da mesma forma, o recurso não merece prosseguir no que tange à alegada contrariedade ao artigo 186 do Código Civil, pois o acórdão impugnado concluiu que não houve conduta ilícita do recorrido a enseja a pleiteada indenização a título de danos morais. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003